Tribunal: TJES
Processo: 5006303-75.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-01-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006303-75.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALADIA MAURICIA LOPES MACEDO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5006303-75.2021.8.08.0012

Embargante: ALADIA MAURICIA LOPES MACEDO

Embargada: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos da legislação regente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por Aladia Mauricia Lopes Macedo
sustentando, em apertada síntese, que a decisão colegiada vergastada padece de erro, por condenar a ré, ora embargada, ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes fixados sobre o valor da condenação, ao passo em que não houve condenação pecuniária.

Pois bem.

A Lei nº 9.099/1995 dispõe, em seu art. 48,
caput
, que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, observo que, de fato, a requerida foi condenada apenas ao restabelecimento contratual, de modo que a autora não obteve proveito econômico.

Todavia, o acórdão de ID 3544432, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela demandada, fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

Sabe-se, a esse respeito, que, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

No caso em voga, como não houve condenação pecuniária e consequente obtenção de proveito econômico, tenho que os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, tratando-se de erro material que indiscutivelmente deve ser reparado, não se faz necessária a oitiva da parte embargada, em que pese a alteração da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES ACOLHIMENTO,
para retificar a condenação em custas e honorários sucumbenciais, fixados no voto no ID 3544432
.

Onde se lê:
“Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.”.

Leia-se:
“Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.”.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de novembro de 2022.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.